Tribunal: TJPA
Processo: 0004791-83.2013.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004791-83.2013.8.14.0133

EMBARGANTE: ANDERSON DA SILVA LOBATO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o réu se encontra irresignado contra o acórdão de Id 18463809, que manteve a sentença condenatória de
Anderson da Silva Lobato
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer que seja suprida a omissão do acórdão que manteve a sentença condenatória, uma vez que

teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III.

Razões de decidir

3.

Da análise dos autos verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu o prazo
in albis
da prescrição, de modo que o réu não era menor de idade na época dos fatos, como se pode observar da data de nascimento constante em sua identidade juntada aos autos.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Prescrição que não se opera, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo prescricional, sendo o réu maior de idade à época do crime.

Dispositivos relevantes: art. 1.022, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004791-83.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ANDERSON DA SILVA LOBATO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 18463809

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ANDERSON DA SILVA LOBATO
, contra Acórdão de Id. 18463809, que supostamente teria deixado de analisar possível prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista não ter sido analisado que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença teria ocorrido o fenômeno da prescrição com a extinção da punibilidade, uma vez que o réu era menor de idade e faria jus ao benefício da redução do prazo prescricional
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta omissão.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada.

Inicialmente, requer o embargante que seja analisada suposta omissão, pois teria operado o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ocorre que da análise dos autos é possível aferir que a denúncia foi recebida em 03/09/2013, de modo que a sentença condenatória foi publicada em 22/04/2023, onde foi aplicada a pena em concreto ao réu no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Deste modo, aplicar-se-ia o art. 109, III do CP, que determina o prazo prescricional de doze anos à pena aplicada.

Frise-se que diferente do que argumenta a defesa, o réu não possuía a menoridade quando cometeu a infração penal, pois conforme seu documento de identidade acostado aos autos em Id 14512420, o recorrente nasceu em 04.04.1984, sendo que o fato delituoso ocorreu em 14.08.2013, quando, então, possuía 29 anos de idade, não sendo beneficiário da redução do prazo prescricional.

No próprio acórdão julgado à unanimidade por esta E. Tribunal de Justiça, por sua 3ª Turma, o tema foi ventilado e assim decidido:

“
Não obstante verifico que na sentença de mérito o Magistrado a quo reconheceu a menoridade relativa do recorrente, deixando de subtrair a pena em obediência à Súmula 231, do STJ. Verifico que houve equívocos com relação à idade do apelante. Com efeito, o recorrente protocolou petição ID 14512420, Págs. 97-102 demonstrando que ele possuía 29 (vinte e nove) anos, posto que nasceu na data de 04/04/1984. Como a pena não foi reduzida e não houve prejuízo ao recorrente, retiro a atenuante da menoridade relativa e mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão”.

Logo, não há falar, portanto, em prescrição retroativa, não se operando a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024